Tribunal: TJDFT
Processo: 0706013-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO INTEGRAL ÀS PROVAS DIGITAIS. SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDITORIA DA INVESTIGAÇÃO. "FISHING EXPEDITION". INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RELATÓRIO DO COAF. IMPERTINÊNCIA COM O OBJETO DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedidos de acesso integral a dados brutos de quebra de sigilo telefônico, auditoria detalhada da cadeia de custódia e instauração de incidente de insanidade mental. O impetrante alega cerceamento de defesa por seleção unilateral de provas pela acusação e necessidade de avaliar a higidez mental do paciente, usuário de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento do acesso a dados brutos e comunicações alheias aos fatos viola a Súmula Vinculante 14; (ii) determinar se a defesa demonstrou vício concreto na cadeia de custódia apto a justificar auditoria da metodologia pericial; (iii) avaliar se o histórico de uso de drogas gera dúvida razoável sobre a integridade mental para fins de incidente de insanidade; e (iv) examinar a utilidade de relatórios do COAF em processo restrito ao tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de juntada indiscriminada de dados brutos de quebras de sigilo quando o procedimento cautelar antecedente já teve o sigilo levantado, permitindo acesso direto pela defesa. A seleção pela perícia oficial apenas de conversas pertinentes ao objeto da investigação é legítima e preserva a intimidade de terceiros.
4. A pretensão de realizar auditoria geral sobre ferramentas e metodologias periciais sem a indicação de vício concreto caracteriza "pesca probatória" (fishing expedition), sendo insuficiente para afastar a presunção de veracidade e fé pública dos atos administrativos e laudos oficiais.
5. A instauração de incidente de insanidade mental exige dúvida razoável sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação do agente ao tempo do fato (Art. 149 do CPP). O histórico de dependência química, por si só, não impõe a medida, especialmente quando as circunstâncias do crime (apreensão de droga fracionada e balança) indicam organização e compreensão da ilicitude.
6. O relatório de inteligência financeira (COAF) mostra-se impertinente quando a denúncia se restringe ao tráfico de drogas, sem imputação de lavagem de capitais ou crimes financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"O livre convencimento motivado permite ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, não havendo cerceamento de defesa quando o acesso às provas pertinentes é franqueado e a instauração de incidente de insanidade mental carece de dúvida razoável sobre a imputabilidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149, 155 e 402; Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula Vinculante 14 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007510, Relatora Desa Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1991710, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025.